Tribunal: TJSP
Processo: 2060496-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO ROL DO ART. 1.015, CPC.
1. A r. decisão saneadora que indefere a produção de prova havida por impertinente pelo magistrado de primeiro grau não encontra subsunção em qualquer das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Hipótese que não se amolda às

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO ROL DO ART. 1.015, CPC.
1. A r. decisão saneadora que indefere a produção de prova havida por impertinente pelo magistrado de primeiro grau não encontra subsunção em qualquer das hipóteses elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Hipótese que não se amolda às excepcionais hipóteses de mitigação, definidas no REsp 1.704.520-MT.
2. Recurso improvido.